Tribunal: STF
Processo: RE 401436
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: REAJUSTE: 3,17%. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001.
PARCELAMENTO DOS ATRASADOS: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001, ART.
 11.
I. - O direito dos servidores ao índice residual de 3,17% foi
reconhecido pela Administração: Medida Provisória
2.225-45/2001.
II. - Parcelamento dos valores devidos até
31.12.2001, que passam a ser considerados passivos: Medida
Provisória 2.225-45/2001, art. 11. Esse parcelamento, assim
previsto, se for considerado de aceitação compulsória por parte do
servidor público, é inconstitucional. É que dependeria ele do
assentimento do servidor. No caso, inocorre a anuência do
servidor.
III. - Declaração da inconstitucionalidade parcial, sem
redução do texto, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001,
mediante interpretação conforme, de modo a excluir do seu alcance as
 hipóteses em que o servidor se recuse, explícita ou tacitamente, a
aceitar o parcelamento previsto.
IV. - Recurso extraordinário
conhecido e improvido.